Tribunal: TJES
Processo: 5009737-74.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009737-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CARLOS ALBERTO CARLOS
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5009737-74.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO: CARLOS ALBERTO CARLOS

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PRESCRIÇÃO. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

1. As penas restritivas de direito são penas alternativas, e correspondem, conjuntamente, ao total da reprimenda da pena privativa de liberdade a qual foi substituída. Não obstante, caso ocorra o descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos, esta converter-se-á em pena privativa de liberdade.

2. O cálculo da prescrição pela pena residual, conforme prevê o art. 113 do Código Penal, limita-se às hipóteses de evasão e de revogação do livramento condicional. Vale dizer, o citado dispositivo tem interpretação restritiva.

3. Não se pode detrair a parcela cumprida de pena restritiva de direito da pena privativa de liberdade imposta na sentença para fins prescricionais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5009737-74.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO: CARLOS ALBERTO CARLOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da r. Sentença, inserta no Id. 3470917 (p. 21/27), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, nos autos do processo de execução penal tombado sob nº 0009703-65.2011.8.08.0035, por meio da qual julgou extinta a punibilidade do apenado pela ocorrência da prescrição da pretensão executória da pena restritiva de diretos e da pena de multa.

Nas razões recursais de Id. 3470917 (pp. 36/41), o Ministério Público Estadual sustenta que o cumprimento de uma das penas restritivas de direito não tem o poder de ensejar a detração para fins exclusivamente prescricionais, apenas para a detração do período de sanção a cumprir. Deste modo, argumenta que o prazo prescricional deve ter como base a pena integralmente imposta. Assim, requer que a sentença seja cassada, retomando o curso do processo de execução penal.

A Defesa, por meio das contrarrazões de Id. 3470917 (pp. 48/52), requer o desprovimento do recurso interposto.

Juízo de retratação negativo (Id. 3470917, pp. 56/57).

A Procuradoria de Justiça, por meio de Parecer de Id. 4175209, opina pelo
provimento
do agravo.

Analisando detidamente a matéria tratada nos autos, e com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendo que assiste razão ao agravante.

O agravado foi condenado pelo crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de multa. A pena privativa de liberdade foi então substituída por duas penas restritivas de direito, sendo uma de prestação de serviço à comunidade e outra de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo (SEEU; seq. 1.1, p. 224).

A pena restritiva de direito foi integramente cumprida em abril de 2016, conforme documento inserto nos autos de execução (SEEU; seq. 1.1, p. 224).

A pena restritiva de direito de prestação pecuniária foi então dividida em 10 (dez) parcelas, contudo, o agravado apenas adimpliu a primeira parcela, em 29/8/2016, conforme declaração contida no documento ID 3470917, p. 18.

Pois bem. Sabe-se que as penas restritivas de direito são penas alternativas, e correspondem,
conjuntamente
, ao total da reprimenda da pena privativa de liberdade a qual foi substituída.

Não obstante, caso ocorra o descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos, esta converter-se-á em pena privativa de liberdade.

É certo que o art. 44, §4º do Código Penal estabelece que “
no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos
”.

Assim, é possível impor a
detração
quando se fala de tempo de pena privativa de liberdade que resta a cumprir.

Prosseguindo, quanto ao prazo prescricional, o art. 110,
caput
, do Código Penal, estabelece que “
a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela
pena aplicada
”.

Paralelamente, o art. 113,
caput
, do mesmo Diploma Legal, determina que “
no caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta de pena
”.

A norma do citado art. 113,
caput
, do Código Penal, é uma exceção, uma vez que a regra geral é de que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença, regula-se pela pena aplicada.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, analisando o citado dispositivo legal expressamente se manifestou no sentido de que a interpretação ao art. 113, deve ser
restritiva
. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 113 DO CP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CONVERSÃO DAS PENAS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRAZO PRESCRICIONAL INALTERADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 113 do Código Penal, apenas a evasão prisional e a revogação do livramento condicional constituem hipóteses de cálculo da prescrição pela pena residual.

2. O citado dispositivo, de acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, tem interpretação restritiva, de modo que não se constata flagrante ilegalidade na decisão que reconheceu a impossibilidade de detrair a parcela cumprida da prestação pecuniária para fins prescricionais.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 640.938/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Deste modo, entendo que não se pode detrair a parcela cumprida de prestação de serviço à comunidade e pagamento da primeira parcela da prestação pecuniária do total de pena privativa de liberdade imposta na sentença para fins prescricionais.

Em casos similares estão os precedentes do Tribunal da Cidadania.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 113 DO CP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRAZO PRESCRICIONAL INALTERADO. RECURSO DESPROVIDO. I - O cálculo da prescrição pela pena residual, conforme prevê o art. 113 do Código Penal, limita-se às hipóteses de evasão e de revogação do livramento condicional. Vale dizer, o citado dispositivo tem interpretação restritiva. II - Hipótese na qual a medida restritiva de direitos foi convertida em privativa de liberdade, em razão do descumprimento, por força do art. 44, § 4º, do CP, aplicável somente para calcular o tempo de pena a ser executado, sem influência no prazo prescricional. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 99.969/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 19/9/2018.);

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRAZO PRESCRICIONAL INALTERADO. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 113 DO CÓDIGO PENAL. REGIME PRISIONAL. AUTOS DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDOS. PARCIAL CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. 1. Hipótese que a medida restritiva de direitos foi convertida em privativa de liberdade, em razão do descumprimento. Pretensão defensiva de se contar a prescrição da pretensão executória com base no tempo restante da pena. Indicação do art. 44, § 4º, do Código Penal. Dispositivo aplicável para calcular o tempo de pena a ser executado, sem influência no prazo prescricional. Não incidência do art. 113 do Código Penal, de aplicação restritiva. Precedentes. 2. Não é possível examinar a pretensão de alterar o regime prisional de cumprimento da pena se os autos não estão adequadamente instruídos, deles não constando a sentença condenatória ou a decisão de conversão da pena. 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (RHC n. 64.322/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7/4/2016, DJe de 19/4/2016.).

Deste modo, como o marco interruptivo do prazo prescricional ocorre com o efetivo pagamento da prestação pecuniária, o qual ocorreu em 29/8/2016, e a pena privativa de liberdade imposta foi de 03 (três) anos e 06 (seis) meses, não vislumbro a ocorrência do prazo prescricional de 08 (oito) anos (art. 109, inciso IV, do Código Penal).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso,
cassando a sentença impugnada e determinando a retomada do processo de execução penal
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)